Tribunal: TJSP
Processo: 1014342-86.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor pretendendo o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com pedido de amortização dos valores pagos. CANCELAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor pretendendo o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com pedido de amortização dos valores pagos. CANCELAMENTO DO CARTÃO (RMC). Possibilidade conforme disposto no art. 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com redação dada pela INSS/PRES no 39/2009. Necessidade de quitação de eventual saldo devedor. Ausência, porém, de requerimento na esfera administrativa, e de indicação da forma de quitação de eventual saldo devedor. Instituição financeira que não se recusa ao cancelamento. Falta de interesse de agir do autor evidenciado. Afastamento, por consequência do pedido de amortização, e eventual quitação. Sentença mantida.
Recurso desprovido.